Tribunal: STF
Processo: HC 74678
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-10
Data de publicação: 1997-06-10

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus". Utilização de gravação de
conversa telefônica feita por terceiro com a autorização de um dos
interlocutores sem o conhecimento do outro quando há, para essa
utilização, excludente da antijuridicidade.
- Afastada a ilicitude de tal conduta - a de, por legítima
defesa, fazer gravar e divulgar conversa telefônica ainda que não
haja o conhecimento do terceiro que está praticando crime -, é ela,
por via de conseqüência, lícita e, também conseqüentemente, essa
gravação não pode ser tida como prova ilícita, para invocar-se o
artigo 5º, LVI, da Constituição com fundamento em que houve violação
da intimidade (art. 5º, X, da Carta Magna).
"Habeas corpus" indeferido.